Tribunal: TJDFT
Processo: 0721591-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. DESCARACTERIZAÇÃO DE DOCUMENTO NOVO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITO. VIOLAÇÃO À PROBIDADE E BOA-FÉ. DANO MORAL PESSOA JURÍDICA. PREJUÍZO À HONRA OBJETIVA NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do parágrafo único do art. 435 do CPC, “admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com” a boa-fé processual, situação demonstrada no caso. A juntada de comprovante de transferência eletrônica não representa prova nova, tampouco busca a comprovar fato diferente, mas ao contrário, somente complementa os argumentos alegados na inicial.
2. No caso em apreço, as partes firmaram Instrumento Particular de Cessão de Direito, com Transferências de Vantagens, Obrigações e Responsabilidades de duas salas comerciais no SHN. Salienta-se que a Cedente nunca foi a real proprietária dos imóveis, no entanto firmou o instrumento de cessão de direitos como se assim o fosse e se comprometendo a responder até mesmo pelos riscos da evicção.
3. Nos termos do art. 422 do Código Civil, “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”. No caso em apreço, esses princípios foram claramente violados pelos requeridos.
4. Tratando-se de pessoa jurídica, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o dano moral não decorre automaticamente do ilícito perpetrado, diferentemente daquele relacionado à pessoa física, sendo necessária a demonstração da violação à honra objetiva para a sua configuração.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.